Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0703263-03.2023.8.07.0008 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : DENILSON FRANCISCO BARBOSA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento ao recurso interposto pela Defesa (ID 71339397) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à Defensoria Pública. Proceda a Secretaria de Terceira Turma Criminal desta colenda Casa de Justiça o encaminhamento dos autos à douta Defensoria Pública. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator